Tribunal: STJ
Processo: 1000339-21.2024.8.26.0415
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928700 - SP (2025/0163066-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DANIELI SCALA BIASON COSTA
ADVOGADO
: PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB
CREDIMOTA
ADVOGADOS
: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso,
em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o conhecimento do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50556471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e1cab622-7407-4422-bba0-7d88372bf8b9

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e1cab622-7407-4422-bba0-7d88372bf8b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928700 - SP (2025/0163066-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DANIELI SCALA BIASON COSTA
ADVOGADO
: PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB
CREDIMOTA
ADVOGADOS
: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso,
em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o conhecimento do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 204-208) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu recurso, em virtude da incidência da
Súmula n. 284/STF (fls. 202-203).
Documento eletrônico VDA49742234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:20
Código de Controle do Documento: 650d32cd-2363-41ad-b751-b0aff4f1d2b1

Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 207):
Portanto, tendo em vista a boa-fé da recorrente, bem como, o desrespeito
aos artigos 1.267 e 1.268 do Código Civil, requer, por meio do presente
Recurso Especial, a reforma do v. Acórdão de fls. para o levantamento da
restrição ora anotada, evitando-se qualquer ato expropriatório do bem.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 216-220), requerendo a
condenação por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 202-203):
Cuida-se de Agravo interposto por DANIELI SCALA BIASON COSTA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de DANIELI SCALA BIASON COSTA,
verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA49742234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:20
Código de Controle do Documento: 650d32cd-2363-41ad-b751-b0aff4f1d2b1

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
objeto da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia
e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de condenar a parte recorrente em litigância de má-fé, por não
observar dolo em sua conduta.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49742234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:20
Código de Controle do Documento: 650d32cd-2363-41ad-b751-b0aff4f1d2b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.700 / SP
Número Registro: 2025/0163066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008411120238260415
10003392120248260415
10017134320228260415
8411120238260415
841112023826041510003392120248260415
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELI SCALA BIASON COSTA
ADVOGADOS : PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
LUCAS APARECIDO DA SILVA - SP423177
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA
ADVOGADOS : ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELI SCALA BIASON COSTA
ADVOGADO
: PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA
ADVOGADOS : ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
TERMO
Documento eletrônico VDA50543942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: a3795a83-dd9c-448b-8662-b1ba94aa4fe0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: a3795a83-dd9c-448b-8662-b1ba94aa4fe0